Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos agravados, com registro pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar existência de omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
5. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
6. O recurso manejado busca obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
7. O prequestionamento é considerado presente pela interposição dos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, § 1°, art. 1.022, II, e parágrafo único, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031622, 0704439-70.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; Acórdão 1957680, 0732948-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025; e, etc.